Tribunal: TJSP
Processo: 2251461-22.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame 1. A agravante questiona a validade das intimações realizadas antes do bloqueio judicial, alegando que não foram direcionadas ao advogado habilitado com exclusividade. Além disso, contesta a aplicação de multa e honorários, alegando ausência de advertência e iliquidez do débito. Por

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame 1. A agravante questiona a validade das intimações realizadas antes do bloqueio judicial, alegando que não foram direcionadas ao advogado habilitado com exclusividade. Além disso, contesta a aplicação de multa e honorários, alegando ausência de advertência e iliquidez do débito. Por fim, aponta suposta fraude da clínica prestadora de serviços ao agravado.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a validade das intimações realizadas antes da habilitação do novo advogado no incidente de cumprimento de sentença; (ii) analisar a aplicabilidade da multa e honorários em razão da ausência de pagamento voluntário; e (iii) avaliar a alegação de fraude pela clínica prestadora de serviços.
III. Razões de Decidir 3. As intimações realizadas antes da habilitação do novo advogado no incidente específico são válidas, pois não houve erro do cartório.
4. A multa e os honorários são aplicáveis, pois a decisão inicial advertiu sobre as consequências do não pagamento. A dívida é líquida e exigível, apesar da controvérsia sobre a atualização monetária. A perícia contábil foi determinada para verificar a regularidade dos documentos e serviços prestados.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A habilitação de advogado no processo principal não se estende automaticamente aos incidentes em apenso. 2. A advertência sobre multa e honorários foi devidamente realizada na decisão inicial do incidente.